Tribunal: TJMT
Processo: 0034863-43.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034863-43.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 695.527.971-87 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MARIA FABIANE TEIXEIRA - CPF: 949.966.441-68 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSEFA ISABEL DA SILVA MACEDO (APELANTE), JURANDIR LIMA VIEIRA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA FABIANE TEIXEIRA - CPF: 949.966.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS – DESCABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – APELO DESPROVIDO.

Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas, especialmente se não comprovada a negligência da Defensoria Pública na promoção da defesa do réu.

Descabe falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que o acusado promovia a venda espúria de entorpecentes em sua residência.

Se as circunstâncias da prisão evidenciam que o acusado é pessoa dedicada à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Comprovado que a motocicleta apreendida era utilizada para venda e entrega de drogas, imperativo o seu perdimento em favor da União
(art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Orlando Oliveira Pereira Junior

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0034863-43.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade em razão da ofensa ao princípio da ampla defesa e a reabertura da instrução processual, visto que o réu não teve oportunidade de produzir prova em juízo, pois o pedido de apresentação de rol de testemunhas foi indeferido.

No mérito, postula a absolvição por falta de provas da prática delitiva, ressaltando que o acusado Orlando nem sequer residia no local onde a droga foi apreendida e que ninguém franqueou a entrada dos policiais no imóvel, o qual pertencia a sua família. Mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição dos valores e da motocicleta apreendida nos autos (Id. 185756732).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 185756744).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 187955655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 31 de julho de 2018, por volta das 16h10min, na residência situada na rua Fortaleza, n. 397, bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá, os acusados
Orlando Oliveira Pereira Junior

e Maria Fabiane Teixeira tinham em depósito três porções pesando 12,54g de maconha e duas porções pesando 4,33g de cocaína, drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinavam à mercancia.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, os acusados
Orlando Oliveira Pereira Junior

e Maria Fabiane Teixeira possuíam um revólver, marca Rossi, calibre.22, número de série A839015, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta no caderno investigativo que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu uma denúncia anônima, registrada sob o no 2873/2018 (fl. 06-IP), apontando que no final da rua Fortaleza, na terceira casa de baixo para cima, no bairro Alvorada, nesta capital, funciona uma movimentada boca de fumo comandada pelo individuo "Orlando Junior" (ora denunciado ORLANDO), com cerca de 36 anos de idade, branco, loiro, alto e magro.

A informação também apontou que ORLANDO possuía uma motocicleta Tornado, de cor vermelha, e a utilizava para fazer a entrega dos entorpecentes, contando ainda com o auxílio de sua namorada, de nome “Fabiane”, conhecida pela alcunha de “Aninha” (ora denunciada MARIA FABIANE), que por sua vez possuía uma motocicleta BIZ, de cor vermelha, placa OIR 4132. E mais, que o denunciado ORLANDO trafica “diuturnamente” e quando não se encontra em casa, ele costuma ficar no bar do Sr. João, na rua Paiaguás, do mesmo bairro, onde também vende droga.

Ante tais informações, uma equipe de investigadores de polícia se dirigiu para o local indicado, com o fim de averiguar a veracidade da mencionada denúncia, onde foi efetuada vigilância. Durante a campana, os policiais civis avistaram os indivíduos Joelson Brandão e Jurandir Lima Vieira se aproximarem da residência, momento em que Joelson jogou uma pedra, como se estivesse chamando alguém; logo

em seguida, os policiais civis visualizaram os suspeitos comprando algo diretamente do denunciado ORLANDO.

Feito o acompanhamento e abordagem desses indivíduos, foi encontrado com o suspeito Joelson Brandão, em sua mão, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha; já o suspeito Jurandir Lima Vieira, após notar a aproximação da equipe de policiais, dispensou algo que não foi localizado. Na ocasião, os suspeitos Joelson e Jurandir começaram a gritar e falar em voz alta, o que motivou o denunciado ORLANDO a empreender fuga da residência, deixando-a aberta; já a denunciada MARIA FABIANE não se encontrava no local.

Ato contínuo, diante da fundada suspeita de que no imóvel houvesse mais droga, os investigadores de polícia solicitaram a presença de uma vizinha, a Sra. Josefa Isabel da Silva Macedo, e realizaram a busca domiciliar.

Durante a busca domiciliar os policiais encontraram na sala da residência do denunciado ORLANDO, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) pino de substância análoga a cocaína, um saco plástico transparente contendo uma substância em pó, de cor branca, aparentando ser cal, utilizado para aumentar o volume da droga, uma balança digital, um rolo de papel insulfim, um revólver calibre .22 e a quantia de RS 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

Infere-se às fls. 09/10 que foi instaurado termo circunstanciado de ocorrência em face de Joelson Brandão e Jurandir Lima Vieira, os quais foram havidos como usuários.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo pericial no 3.14.2018.48072-01, às fls. 50/51, concluiu que 03 (três) porções com massa de 12,54g (doze gramas e cinquenta e quatro centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA; já 02 (duas) porções com massa de 4,33g (quatro gramas e trinta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias estas entorpecentes e psicotrópicas, elencadas na Portaria 344/98 AVS/MS nas listas F1 e F2. Referido laudo também atestou que a balança eletrônica portátil apresentou resquícios de MACONHA.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 23/25), o denunciado ORLANDO confirmou que reside na rua Fortaleza, n. 0397, bairro Alvorada, porém, na época do fato estaria morando com sua namorada, MARIA FABIANE, na rua Monte Líbano, n.0 104, bairro Jardim António Dias, nesta capital. Confirmou ainda ser o proprietário da motocicleta Tornado, de cor vermelha, placa NJF 9403.

Por sua vez, em seu interrogatório, a denunciada MARIA FABIANE afirmou que há um ano mantém relacionamento amoroso com ORLANDO, bem como confirmou ser proprietária da motocicleta Biz, de cor vermelha, placa OIR 4132 (fls. 45/48).

Assim, as circunstâncias acima narradas evidenciam que os denunciados ORLANDO e MARIA FABIANE tinham em depósito drogas para o comércio ilícito, diante da denúncia noticiando que é realizada a mercancia naquela residência por ORLANDO, contando com o apoio de MARIA FABIANE, o que foi confirmado com o encontro da droga, de materiais utilizados na preparação do entorpecente para venda, bem como a apreensão de dinheiro, o que mais se agrava se considerarmos que os denunciados não tinham emprego, evidenciando que ambos faziam do tráfico de droga o seu meio de vida. Ademais, os denunciados ainda possuíam sem autorização um revólver calibre .22 (...)
” (Id. 175075353).

Diante desses fatos, os acusados
Orlando Oliveira Pereira Junior

e Maria Fabiane Teixeira foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para absolver a acusada Maria Fabiane de todas as imputações e
condenar o apelante Orlando
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,
e a pena pecuniária de
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente,
nulidade
decorrente do cerceamento defesa
, já que a magistrada singular indeferiu o pedido de apresentação de rol de testemunhas.

Compulsando os autos, verifico que a defesa requereu na audiência de instrução e julgamento a concessão de prazo de 5 dias para juntar rol de testemunhas extemporaneamente, “
considerando que o réu teve seu direito cerceado pela Defensoria Pública a qual não arrolou nenhuma testemunha
” (Id. 185756711).

De acordo com a norma processual penal, o momento oportuno para a apresentação do rol de testemunhas é a defesa prévia, ainda que o acusado seja assistido pela Defensoria Pública, cabendo ao acusado indicar ao defensor as testemunhas que podem auxiliar na sua defesa.

Sobre o tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas
. 2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP ( REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Consoante a fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do acusado seja exercida pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunhas de forma extemporânea, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com todas as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia. Ademais, em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato com o réu e seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ – AgRg no R
HC
n. 161.330/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.4.2022).

No mesmo sentido, já se manifestou essa Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECISÃO INDEFERINDO A OITIVA DE TESTEMUNHAS EXCLUSIVAS DA DEFESA – PEDIDO EXTEMPORANEO EM RENOVAÇÃO AO ROL ANTERIORMENTE APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM DEFESA PRELIMINAR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INDEFERIMENTO MOTIVADO – NOVO PATROVO QUE RECEBE OS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM –
ORDEM DENEGADA.
Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, e de acordo com o que prevê o art. 396-A do CPP e o art. 55, §1º, da Lei 11.343/06,
o rol de testemunhas deve ser arrolado no momento da apresentação da defesa prévia, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido extemporâneo de substituição de testemunha, mesmo que o acusado venha a constituir outro patrono após a apresentação da defesa prévia pela i. Defensoria Pública
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada
” (TJMT –
HC
n. 1006718-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 17.5.2023) – destaquei.

Consoante se verifica dos autos, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor do acusado Orlando, no dia 27.6.2019, oportunidade em que não arrolou testemunhas (Id. 185754888, p. 2).

Aliás, embora a defesa alegue que o acusado foi prejudicado pela atuação da Defensoria Pública estadual, conforme ressaltado na sentença recorrida, durante o interrogatório judicial o próprio apelante declarou que “
não se atentou
” para a relevância de informar as testemunhas ao defensor público, justificando que: “
eu entrei em uma seletiva para uma vaga de trabalho aqui em Campo Verde, e aí com o passar do tempo, não me comunicaram, não atentei para esses fatos aí
” (trecho da sentença de Id.

185756722).

Com essas considerações, não restando demonstrado que houve desídia do defensor público que atuou nos autos e não constatado o alegado cerceamento de defesa,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão, a defesa requereu
a absolvição por falta de provas
, sustentando que o acusado Orlando nem sequer residia no local, que “
nenhum dos acusados franqueou a entrada dos policiais
” no imóvel onde a droga foi apreendida e que não existiam fundadas razões que justificassem a “
invasão
” dos investigadores.

A respeito da alegada imprestabilidade da prova produzida, em decorrência da inviolabilidade do domicílio, verifico que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncia anônima, apontando que “
no final da rua Fortaleza, na terceira casa de baixo para cima, no bairro Alvorada
”, na cidade de Cuiabá, funcionava um ponto de venda de drogas, sob o comando de “Orlando Junior”, pessoa que possuía as seguintes características: baixo, loiro, alto e magro, com aproximadamente 36 anos de idade.

Segundo o denunciante, Orlando se utilizava de uma motocicleta
Honda
/Tornado, cor vermelha, para fazer entregas de entorpecentes e, para tanto, recebia o auxílio de sua namorada, conhecida por “Aninha”, que possuía uma motocicleta
Honda
/Biz, cor vermelha, placa OIR-4132.

Diante desse cenário, uma equipe de investigadores de polícia se dirigiu para o local indicado e iniciou a vigilância, o que permitiu a visualização do momento em que dois indivíduos se aproximaram da residência e jogaram pedrinhas para chamar a atenção do morador. Logo em seguida, os policiais civis viram os suspeitos recebendo algo do apelante Orlando.

Realizado o acompanhamento e a abordagem dos suspeitos, identificados como Joelson Brandão e Jurandir Lima Vieira, foi encontrada com o primeiro uma porção de substância análoga à maconha.

Assim, diante da fundada suspeita de que no imóvel houvesse mais droga, os investigadores de polícia solicitaram a presença de uma vizinha, a Sra. Josefa Isabel da Silva Macedo, e realizaram a busca domiciliar, mas não encontraram o acusado Orlando, que percebeu a ação policial e conseguiu empreender fuga.

No local, os policiais encontraram uma porção de maconha, duas porções de pasta-base de cocaína, um pino contendo cocaína em pó, um saco plástico transparente com substância em pó, de cor branca, aparentando ser cal, uma balança digital, um rolo de plástico filme, um revólver calibre .22 e a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em espécie.

Nesse contexto, verifico que a busca domiciliar foi realizada em conformidade com a norma permissiva constante do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, daí por que não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência.

Quanto à materialidade delitiva, verifico que ficou satisfatoriamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de constatação preliminar da droga apreendida, confirmado pelo laudo definitivo, inexistindo dúvidas de que o material localizado na residência se trata de drogas ilícitas (maconha e cocaína).

No tocante à autoria, interrogado em juízo, o
acusado Orlando
negou a prática ilícita, afirmando que nem sequer residia naquele local, não obstante o imóvel pertencesse à sua família. Disse que estava “
amigado
” à corré Fabiane e que a denúncia provavelmente foi feita pelo ex-marido de sua amásia, pessoa que tinha ciúmes da ex-mulher.

Disse também que a residência costumava ficar aberta, por isso poderia ser facilmente acessada por estranhos. Além disso, admitiu que esteve no local no dia da busca domiciliar feita pelos policiais, apenas para deixar uma motocicleta para seu “
primo
”, o que justificaria o fato de sua documentação ter sido encontrada no imóvel:

“
(...) Que no dia do ocorrido aí, me encontrava trabalhando, quando fiquei sabendo que tinha entrado na casa lá e tinha acontecido todo esse fato que foi narrado pelo boletim de ocorrência; (...) Que essa casa nós temos ela há muito tempo, (...)
e eu na época eu estava amigado com a Maria Fabiane, e aí nós estávamos em separação, por problema pessoal com relação aos filhos dela, e aí eu não estava morando lá, morava com a Maria Fabiane, estava morando com a Maria Fabiane; Que tinha separado, estava morando com ela; Que não estava residindo na casa
; (...) Que conhecimento a gente não teve [em relação a denúncia anônima], porque, infelizmente, à época, ocorria uns fatos aí questão de envolvimento com ex-marido, então não sei te dizer exatamente; Que a gente tem desconfiança, se não tem forma, não tem como falar, mas não sei te dizer exatamente não [como surgiu essa denúncia anônima]; (...) Que tenho sim essa moto no meu nome, em dias, conquistado com fruto de muito trabalho; (...) Que sim, [a Fabiane tinha uma Biz]; (...) Que informado conforme foi relatado pelos policiais [que foi encontrado entorpecente na casa]; (...) Que só conheço o Jurandir, que esse Joelson nunca nem ouvi falar; (...) Que ele (Jurandir) é morador ali do bairro, ali próximo da minha casa; (...) Que não sei dizer [se ele é usuário de droga]; (...) Que não entendo também não [como fui envolvido nisso], queria até saber; (...) Que nego [os fatos]; (...) Que não [morava na casa essa época]; (...) Que eu tenho essa casa igual eu informei; (...) Que eu tinha essa casa lá, eu prestava serviço para imobiliária, essa casa nossa estava vazia, onde tinha lá algumas ferramentas guardadas que deixava lá, e, nesse dia, nessa ocasião, a minha moto estava lá, meus documentos estavam lá porque meu primo tinha ligado para mim dizendo que o carro dele tinha acabado da gasolina e se eu não emprestaria a moto para ele; (...) Que deixei lá e falei: ‘você passa lá, que eu estou indo trabalhar, você passa lá e pega’; (...) Que [nessa época] morava com a Maria Fabiane; (...) Que não sei te dizer [porque ele não passou para pegar a moto na casa da Maria Fabiane]; Que ele só pediu, eu falei: ‘como eu ia trabalhar, já estava lá, vou deixar aqui na casa da mãe, e você passa aqui e pega’; (...) Que como ele tinha que sair com a moto, deixei lá sim minha habilitação; (...) Que resido lá que a casa é nossa; (...) Que é casa da minha mãe; (...) Que tem que ver esse caso, que foi em 2018, (...) não sei qual foi o sentido da pergunta que ele me fez, se eu estava residindo igual o senhor (promotor de justiça) está me perguntando, mas, assim, a casa é nossa, mas no momento eu não estava residindo; (...) Que na época eu tinha arrumado um advogado, porém ele saiu fora do país, aí eu fui procurar, porque eu tinha minha moto como meio de transporte para eu trabalhar, aí eu fui procurar a Defensoria Pública, que foi naquela época do início da pandemia, onde estava tudo complicado, (...) e não tive mais contato com eles; (...)
Que sim, [a DPE] perguntou [se eu tinha testemunhas para arrolar]; (...) Que sim, [foi pedido para eu arrumar testemunhas]; (...) Que as testemunhas foram arrumadas, tenho testemunha, tinha testemunha para poder ir ao local, confirmar todos os fatos, tinha sim; (...) Que eu não tenho essa informação [que o Defensor não arrolou as testemunhas], porque quando ocorreu isso aí, (...) eu entrei em uma seletiva para uma vaga de trabalho aqui em Campo Verde, e aí com o passar do tempo, não me comunicaram, não atentei para esses fatos aí;
(...) Que minha casa é toda murada, não tem quintal para o fundo, e são duas casas, que é uma casa no fundo, tem a garagem, tem a casa do fundo e a casa da frente; (...) Que atualmente não estava residindo ninguém, porque minha mãe estava morando em Nobres, aí eu morava com a minha ex-esposa lá;
Que aí nós nos separamos, aí foi quando eu conheci a Maria Fabiane; (...) Que isso, [estava morando na casa da Maria Fabiane]
; (...)
Que já tinha em torno de 04 a 05 meses [que não estava morando na casa]; (...) Que sim, uns 03 meses, (...) 04 meses [que não frequentava a casa]
; (...) Que sim, [era costume deixar a chave da casa em algum local]; Que nesse dia mesmo eu tinha ligado para o meu primo falando: ‘vou deixar aqui a chave, (...) aí quando você for, (...) pega o documento e pega a moto;
Que sempre deixava lá [a chave da casa]; (...) Que na janela [que costumava deixar a chave da casa] ou no padrão, num desses 02 lugares; (...) Que, possivelmente, [sabia onde eu deixava a chave da casa], porque o Jurandir, ele mora próximo a minha casa, e esse outro, Joelson, nunca nem vi na minha vida
; (...) Que não conheço ele (Joelson), creio que não [sabia onde deixava a chave]; (...) Que o Jurandir, possivelmente, [sabia onde deixava a chave]; (...) Que positivo, [estava trabalhando na casa do Onildo Batista na hora dos fatos]; (...) Que uma quadra depois da casa [ficava a casa do Onildo]; (...) Que sim, [o apelido dele é Bereu]; (...) Que não [tinha cadeado o portão]; (...) Que sim, se quisesse entrar tinha acesso, que não tinha cadeado, a casa estava quase que praticamente abandonada; (...) Que dá em torno de uns 02 metros mais ou menos de um lado [o muro], e de um lado ele deve ter menos de 02 metros, porém, a casa vizinha, da ponta do muro na casa da vizinha dá em torno de uns 05 metros; (...) Que sim, [o ex-esposo da Maria Fabiane] não aceitava [a separação], inclusive, na época, ele andou procurando até consentimento de facção para poder me matar, que era constante essa questão dele; (...) Que qualquer um poderia ter acesso, que a casa estava abandonada (...)
” (trecho da sentença de Id.

185756722).

No entanto, interrogada em juízo, a
corré Maria Fabiane
negou que estivesse amasiada com o apelante, confirmando apenas que possuíam um relacionamento, mas que ele residia no imóvel alvo da busca:

“
(...) Que não, [nunca usei droga]; (...) envolvi com o Orlando; Que ficamos certo tempo juntos, não sei dizer aproximadamente quanto tempo, morava lá na minha casa, aí nós separamos; Que ficamos uns 03, 04 meses separados, quando nós tentamos voltar, que caiu esse negócio; Que nunca ouvi dizer que ele mexia com esses negócios, que nunca teria me envolvido se eu soubesse; (...) Que nunca nem desconfiei; (...) Que morei um tempo [nesse endereço que consta na denúncia], foi bem pouco tempo; Que levei meus móveis para lá, aí levei tudo embora para a minha casa própria de novo, fui embora da vez que nós separamos; (...) Que não [residia lá nessa época]; (...) Que não [estava presente quando os policiais chegaram lá]; (...) Que nunca [vi movimentação]; (...) Que sim, [ele tinha uma motocicleta vermelha]; (...) Que não sei como que foi [envolvido meu nome], por isso que nós chegamos de pensar que foi meu ex-marido ou a ex-mulher dele, porque foi denúncia anônima e não procede nada; (...) Que Jurandir [eu conheço]; (...) Que ele mora lá perto; (...) Que não conheço, não sei falar dele, [se ele é usuário de droga], conheço assim de vista, sei quem é ele; (...) Que também não sei [se ele tinha amizade com o Orlando]; (...) Que eu precisava de um menino para limpar o fundo da minha casa, minha própria, que é um fundo grande, aí me indicaram ele e eu chamei, ele que fez a limpeza lá, e é do bairro também; (...) Que é uma área, tem uma sala, uma cozinha americana, 02 quartos e um banheiro; (...) Que foi, [residi lá]; (...)
Que quando nós estávamos tentando reatar o namoro, aí ele estava indo para a minha casa, não tinha nada na casa dele; (...) Que ele ia e voltava [da minha casa e da casa dele]; (...) Que não [residia mais ninguém com ele na casa]
; (...) Que o portão era de grade; Que muro, tijolo, ele não tinha, era tamanho baixo, aí vai com grade para cima, não era muro, murão; (...) Que do meu tamanho [era o muro]; (...) Que [meço] 1,70 m, sei lá, sou pequenininha; (...)
Que nós moramos na minha casa, aí eu fui para a casa dele, aí não deu certo, nós separamos, aí eu fui para a minha casa de novo e levei meus móveis; (...) Que nós estávamos tentando voltar [nessa época], namorando, não morando junto; (...) Que, às vezes, ele dormia lá [em casa]
; (...) Que não [sei quem poderia estar na casa, quem tinha acesso a ela];
(...) Que [ele deixava a chave da casa] na janela, no padrão
; (...) Que agora não sei [onde o Orlando está morando], faz muito tempo que não vejo ele; (...) Que é longinho, não sei dizer [a distância da minha casa para a casa do réu]; (...) Que era uma corrente com cadeado, mas não estava trancado, só colocado [no portão da casa]; (...)
Que só se for gente da família para chegar entrando; (...) Que eu sei, não, [ninguém mais sabia onde ele colocava a chave]
; (...) Que nunca [vi droga na casa do réu]; (...) Que nunca [vi o réu traficando]; (...) Que jamais [vi o réu com arma de fogo]; (...) Que quando chegou essa denúncia para nós falou do pó, eu sei que lá tinha esse pó do serviço dele trabalhar; (...) Que nunca [teve movimentação de tráfico quando estava na casa] (...)
” (trecho da sentença de Id.

185756722).

A policial civil
Fabiane Moreira da Silva
confirmou os fatos relatados na denúncia, ressaltando que visualizaram o momento em que o morador da residência entregou algo para os usuários, os quais foram abordados e, após revista pessoal, constatado que se tratava de drogas.

Reforçou que na residência foram encontradas mais porções de entorpecentes, uma balança de precisão e outros apetrechos utilizados na preparação de drogas para venda. Contudo, o acusado Orlando não foi preso, já que percebeu a ação policial e conseguiu fugir:

“
(...) Que esse bairro Alvorada, (...) é um bairro conhecido pelos policiais, porque é um bairro que tem uma grande quantidade de venda de entorpecente; Que esse bairro, é um bairro próximo a rodoviária de Cuiabá, onde concentram grande número de usuários de entorpecente; Que nessa data, no ano de 2018, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima, e os investigadores pegaram a informação, onde se falava da pessoa com nome de Orlando Junior, conhecido no bairro, mais uma mulher; Que eles moravam nessa residência, citado pelo senhor (Promotor de Justiça), no bairro Alvorada, falou o número da casa; Que [falou] que essa pessoa, o suspeito, que chamava Orlando, que era casado com essa mulher, e na residência eles vendiam entorpecente; Que ainda falou na denúncia que tinha uma moto, uma moto de cor vermelha; (...) Que a equipe que recebeu a denúncia, foi averiguar se procedia a denúncia; Que como a equipe já conhecia o bairro, que é uma equipe que sempre trabalhou para combater o tráfico na cidade de Cuiabá, nós fomos verificar; Que quando nós chegamos nas proximidades da residência do suspeito, (...) nós vimos 02 suspeitos indo na direção da residência do suspeito; Que nisso a gente conseguiu visualizar uma mão entregando algo e já saindo rapidamente; (...) Que nós conseguimos visualizar uma pessoa com o braço esticado entregando para os 02 suspeitos, passando para duas pessoas do sexo masculino; (...) Que as mãos dele [que visualizamos]; (...) Que logo depois a equipe policial conseguiu abordar os 02 suspeitos usuários; Que a gente já conhecia que as pessoas eram usuárias; Que a equipe abordou os 02 e, no momento, a gente conseguiu localizar uma maconha na mão de um e o outro foi e jogou a pasta base no chão, e também foi localizada; (...) Que nós pedimos apoio para outros policiais e demorou um pouco, outros policiais chegaram, e nós fomos para a casa dessa pessoa aí, o suspeito; Que quando nós chegamos lá, os moradores tinham falado que ele tinha evadido do local; Que nisso nós chamamos uma testemunha, que está arrolada no inquérito, para adentrar na residência dele; Que essa residência dele estava com maconha na sala, balança, pasta base; Que no quarto do fundo dele foi localizada essa arma; Que plástico também, dinheiro foram localizados na casa dele; (...) Que casa era uma bagunça, casa típica de quem vende entorpecente; Que encontramos documento dele também na casa; (...) Que quando nós abordamos os 02 ‘noiados’, usuários de entorpecente, eles começaram a gritar muito; Que tinha um até com um pouquinho de problema e morava próximo ali da casa dele; Que nisso que ele começou a gritar muito, nós estávamos em poucos policiais, e começou a vir a população, porque começou a gritar; Que nisso essa pessoa que está aí, ela evadiu do local, porque foi bem próximo de onde foi abordado; (...) Que a população, os moradores falaram que quem vendia ali era ele (Orlando); (...) Que [era] a casa dele; Que o documento dele estava lá, a moto dele; Que ele correu do local quando viu o barulho; (...) Que essa pessoa aí correu da casa, ele não ficou para a polícia pegar ele lá; (...) Que sim, [os vizinhos confirmaram que ele era o proprietário da casa e era ele que vendia droga]; (...) Que denúncia anônima [que citava a Maria Fabiane]; (...) Que na casa dele, no fundo [que foi localizada a arma de fogo]; (...) Que sem dúvida nenhuma a casa é dele, e ele correu, porque ele escutou o barulho das pessoas, porque ele tinha acabado de vender; (...)

Que nós fomos fazer vigilância, vimos pessoas comprando lá na casa dele; (...) Que era uma rua normal, não era uma avenida que tinha muita movimentação de carro; Que no boletim de ocorrência está constando que foram abordadas duas pessoas (...) usuárias, (...) que eu, policial, estou afirmando, que eu vi comprando na casa dele; (...) Que eu estou afirmando que eu vi; (...) Que o que eu tenho conhecimento, é que os vizinhos, no dia, falaram que ele morava lá; (...) Que o meu trabalho, no momento, no dia, foi apurar a denúncia, e na denúncia a gente prendeu 02 usuários em flagrante de droga; (...) Que as duas pessoas que foram presas, eles gritaram muito; (...) Que os vizinhos confirmaram que a pessoa evadiu do local, não esperou a polícia chegar; (...) Que os vizinhos não iam falar os nomes, que os vizinhos que estavam próximos a casa dele; (...) Que a gente colocou uma testemunha aí no momento do boletim de ocorrência, que ela entrou na casa; (...) Que essa pessoa, ela entrou junto com a gente; (...) Que na residência dele que foi encontrada a droga, foi encontrado uma moto, foi encontrado o documento dele também na casa; (...) Que a droga achou na casa todo, achou balança, achou arma, achou pasta base de cocaína; (...) Que eu tenho conhecimento que os usuários compraram na residência dele, que estava apurando a denúncia; (...) Que ele, ele [frequentava a casa]; (...) Que a prova que tenho é do que eu me lembro muito bem [que os usuários gritaram e o réu fugiu da residência]; (...) Que um dos abordados, dos usuários, mora na rua bem próximo da casa dele; Que ele (usuário) começou a gritar, veio a família dele; (...) Que quando a gente abordou os 02, era próximo a casa dele (réu); (...) visualizamos 02 ‘noiados’; Que a gente conhece ‘noiado’; Que [vi os 02 usuários] indo na casa dessa pessoa (réu) e gritou (...), e ele (réu) veio e só passou a mão e entregou, e quando nós abordamos, nós abordamos perto da casa dele; (...) Que nós abordamos perto da casa dele, a pessoa (usuário) começou a gritar, os 02 começaram a gritar, e começou a ter uma movimentação no bairro, o povo começou a sair para fora quem estava na casa; (...) Que nós fomos abordar primeiro as pessoas que estavam na porta da casa dele; Que, então, a gente fez uma coisa de cada vez; Que nós estávamos em uma equipe pequena de policial, aí nós abordamos (...) os 02 usuários, encontramos a droga, depois pegamos uma testemunha e fomos na casa dele, ele não estava mais lá; (...) Que no portão não [tinha cadeado], que nós estramos, estava sem cadeado, eu não lembro de cadeado; (...) Que não entrou não, só ficou para o lado de fora [esses 02 usuários]; (...) Que a casa que ele morava era uma casa grande e tinha área; (...) Que não vi outra casa não [no mesmo terreno]; (...) Que a droga foi encontrada na sala, a droga foi encontrada em várias partes da casa dele; (...) Que duzentos e trinta e poucos reais [foram apreendidos]; (...) Que era dinheiro em espécie; (...) Que está o número da denúncia, o denunciante é anônimo; Que está explicando tudinho quem era a pessoa, o nome dele, a rua dele, tudo certinho; (...)
” ((trecho da sentença de Id.

185756722).

No mesmo sentido, o policial civil
Fagner Silva Oliveira
confirmou em juízo que receberam denúncias anônimas específicas sobre a venda de drogas pelo acusado Orlando na residência localizada no bairro Alvorada e que visualizaram o momento em que dois usuários compraram entorpecentes no local, mas que o réu não foi abordado, porque conseguiu fugir (mídia de Id. 185756705).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, especialmente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios trazidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Em suma, extrai-se dos autos que a Polícia Civil recebeu informações de que o apelante Orlando estaria promovendo a venda de drogas na casa situada no bairro Alvorada e, após a vigilância na residência, flagraram o momento em que dois usuários receberam drogas no local.

Lado outro, conquanto o apelante Orlando tenha negado que residia naquele endereço, sua versão foi rechaçada pela corré Maria Fabiane, sua namorada à época dos fatos, a qual confirmou que, apesar de possuir um relacionamento com Orlando, não moravam juntos.

Além disso, embora tenha declarado que não residia naquele imóvel e que, apesar de pertencer a sua família, nem sequer frequentava o local, disse que tinha “
algumas ferramentas guardadas que deixava lá
”, bem como afirmou que deixou sua motocicleta e sua habilitação no imóvel para emprestá-las a um “
primo
”.

Disse que o portão da residência ficava apenas encostado e a chave da casa ficava na janela ou no padrão, fato que facilitava o acesso de qualquer pessoa, insinuando que o usuário Jurandir, por lhe conhecer e morar próximo ao local, poderia ter entrado no imóvel sem a sua autorização.

Contudo, “
ao ser questionado o motivo do seu primo não ter ido até a casa da MARIA FABIANE buscar a motocicleta, já que estava residindo com ela em outro local, o réu não soube responder e, ainda, confirmou que estava na casa no dia que ocorreram os fatos, ao ter declarado que falou para o seu primo, por telefone, que ‘
como eu ia trabalhar, já estava lá, vou deixar aqui na casa da mãe, e você passa aqui e pega’
” (trecho da sentença de Id. 185756722).

D
iante do arcabouço probatório descrito
, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo apelante, a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual se revela inviável a absolvição.

Mantida a condenação, a defesa requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), visto que o recorrente é primário, de bons antecedentes, não integra organização criminosa ou se dedica à atividade criminosa.

Convém ressaltar que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No caso
,
conforme bem explicitado na sentença, os elementos probatórios levantados durante a instrução processual denotam que o acusado Orlando é pessoa dedicada à atividade criminosa, sendo localizada em sua residência, além de drogas e apetrechos tipicamente utilizados na preparação do entorpecente para a venda, inexistindo dúvidas de que promovia o tráfico de drogas.

Logo, demonstrado que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Da mesma forma, considerando a quantidade de pena imposta, descabe falar na fixação do regime inicial aberto ou na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que não preenchidos os requisitos legais.

Por fim, a defesa
requereu
a restituição dos valores e da motocicleta
Honda/XR Tornado, placa NJF-9403

apreendida na data dos fatos, na residência alvo da ação policial.

Entretanto, os elementos probatórios levantados durante a instrução probatória, especialmente os relatos dos investigadores de polícia, denotam que a motocicleta requerida era habitualmente utilizada para a entrega de drogas.

Destarte, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva, a decretação do perdimento do veículo é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Igualmente, o réu não comprovou a origem lícita dos valores apreendidos na residência, situação que denota se tratar de proveito auferido pela prática criminosa, mostrando-se imperativa a declaração o seu perdimento, nos termos do art. 91, inciso II, do Código Penal.

Portanto, comprovada a utilização da motocicleta apreendida para o transporte e entrega de drogas ilícitas e não comprovada a origem lícita dos valores constantes dos autos, inviável a sua restituição na forma requerida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024